Tribunal: TJES
Processo: 0000138-07.2024.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000138-07.2024.8.08.0008
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GUILHERME ESTEVAM NUNES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL. ART. 121, § 2º, II, C/C ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL. LESÃO CORPORAL E INJÚRIA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DECISÃO NÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS.
ANIMUS NECANDI
CONFIGURADO. INEXISTÊNCIA DE DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. PREMEDITAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentença que, em consonância com decisão do Tribunal do Júri, o condenou o réu pelas práticas dos crimes previstos no art. 121, § 2º, II, c/c art. 14, II, do Código Penal, em relação à vítima M.A.A.P., e nos arts. 140, § 2º, e 129, §13, do Código Penal, em relação à vítima A.P.D.A., absolvendo-o do delito do art. 147, do Código Penal, fixando pena total de 13 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão, 4 meses e 15 dias de detenção e 68 dias-multa, em regime inicial fechado. A defesa requer a anulação do julgamento por decisão manifestamente contrária à prova dos autos, subsidiariamente novo julgamento por ausência de
animus necandi
e ocorrência de desistência voluntária, além da revisão da dosimetria, com afastamento da valoração negativa da culpabilidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos, nos termos do art. 593, III, “d”, do CPP; (ii) estabelecer se estão presentes o
animus necandi
e a inexistência de desistência voluntária no crime de tentativa de homicídio; (iii) determinar se é adequada a valoração negativa da culpabilidade na fixação da pena-base.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A Constituição Federal assegura a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, competindo à instância revisora apenas verificar se a decisão encontra amparo em elementos probatórios idôneos.
A anulação com fundamento no art. 593, III, “d”, do CPP, e
xige decisão totalmente dissociada da prova dos autos, hipótese não configurada quando o Júri opta por uma das versões verossímeis sustentadas em prova.
A materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas pelos boletins de ocorrência, boletins de atendimento de urgência, laudos de lesões corporais, registros fotográficos, prontuários médicos e depoimentos das vítimas e testemunhas colhidos sob contraditório.
As declarações das vítimas são firmes e coerentes, confirmando agressões físicas, injúrias, e o golpe de faca desferido na região torácica da vítima M.A.A.P., sendo corroboradas por testemunhas e por agentes policiais.
O
animus necandi
extrai-se das circunstâncias objetivas do caso, especialmente do uso de arma branca, do golpe direcionado à região vital do tórax e da perfuração com escape de ar, que exigiu drenagem torácica e representou risco real de morte.
Não há falar em desistência voluntária, pois a não consumação decorreu da reação da vítima e do socorro prestado, circunstâncias alheias à vontade do agente, inexistindo cessação espontânea do
iter criminis
nos termos do art. 15 do Código Penal.
A valoração negativa da culpabilidade mostra-se fundamentada na premeditação evidenciada pelo fato de o réu ter aguardado a vítima escondido para desferir o golpe, circunstância que revela maior reprovabilidade da conduta e autoriza a exasperação da pena-base, conforme entendimento do STJ.
IV. DISPOSITIVO
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CP, arts. 14, II; 15; 59; 68; 121, §2º, II; 129, §13; 140, §2º; CPP, art. 593, III, “d”.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg-HC 963.733/MA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 17.12.2024; STJ, HC 936.493/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 10.12.2024; TJRJ, APL 0003770-98.2017.8.19.0034, Rel. Des. Joaquim Domingos de Almeida Neto, DORJ 13.03.2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000138-07.2024.8.08.0008
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GUILHERME ESTEVAM NUNES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
Guilherme Estevam Nunes
, inconformado com a respeitável sentença prolatada pela magistrada da 1ª Vara Criminal de Barra de São Francisco, conforme
id.
76284183
.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público de primeiro grau no id. 17548926, narra o seguinte:

1º FATO

No dia 1º de junho de 2024, por volta das 22h27, em rua não especificada, no Bairro Nova Barra, em Barra de São Francisco/ES, o denunciado GUILHERME ESTEVAM NUNES, em situação de violência doméstica e familiar, injuriou a vítima A.P.D.A., sua convivente, ofendendo-lhe a dignidade.

Na ocasião, a vítima estava em um bar no citado endereço quando o denunciado, motivado por ciúmes, passou a lhe ofender, xingando-a de “piranha” e “vagabunda”.

Registre-se que a injúria relatada também consistiu em violência, que, por sua natureza e meio empregado, considerou-se aviltante, conforme descrito no fato seguinte.

2º FATO

Nas mesmas circunstâncias de tempo e local descritos no fato anterior, o denunciado GUILHERME ESTEVAM NUNES, em situação de violência doméstica e familiar, ofendeu a integridade corporal da vítima A.P.D.A., sua convivente, causando-lhe as lesões descritas no laudo e Boletim de Atendimento de Urgência – B.A.U. acostado à pág. 5 do ID n. 47299515, a saber, “Escoriações em região da omoplata e ombro D, cotovelo D, e joelho direito. Trauma nas palmas das mãos D e E”.

No ensejo, após injuriar a vítima, o denunciado iniciou as agressões físicas, jogando-a ao chão e desferindo-lhe chutes.

3º FATO

Nas mesmas circunstâncias de tempo e local descritos no fato anterior, o denunciado GUILHERME ESTEVAM NUNES, em situação de violência doméstica e familiar, ameaçou, por palavras, de causar mal injusto e grave à vítima A.P.D.A., sua convivente.

O denunciado, após ter agredido fisicamente a ofendida, proferiu a ameaça dizendo que, “caso ela não mais morasse com ele, então a mataria”.

Ato contínuo, o filho da vítima, o adolescente M.A.A.P., que contava com 17 (dezessete) anos à época do crime [2], recebeu uma ligação de uma amiga de sua mãe, de nome GERALDA, pedindo-lhe para que fosse à casa dela, pois o denunciado havia discutido com A.P.D.A.

Quando chegou ao local, M.A.A.P. se deparou com A.P.D.A. caída ao chão e chorando, após ter sido agredida fisicamente pelo convivente, de modo que a vítima somente conseguiu se afastar do agressor em razão da intervenção do filho, tendo ambos ido embora.

4º FATO

Nas mesmas circunstâncias de tempo descrito no fato anterior, na Rua Amilton Morales, n. 246, Bairro Nova Barra, em Barra de São Francisco/ES, o denunciado GUILHERME ESTEVAM NUNES tentou matar a vítima M.A.A.P., seu enteado, mediante golpe de faca em região vital, causando-lhe “PAB [perfuração por arma branca] em mamilo direito com saída de ar pela ferida na expiração” [3], somente não se consumando o delito por circunstâncias alheias à vontade do agente, eis que a vítima conseguiu se retirar e pedir ajuda.

Após os crimes narrados anteriormente, ao chegar em casa, a vítima M.A.A.P. encontrou o denunciado, que lhe indagou “O que você estava falando comigo lá embaixo?”, tendo ela respondido que nada havia falado.

Na sequência, o acusado avançou contra o ofendido, que, por sua vez, desviava-se.

Todavia, em dado momento, o réu sacou uma faca da cintura e desferiu um golpe em seu peito.

Ato contínuo, o ofendido conseguiu sair e bater no portão da casa de uma amiga de sua genitora, tendo o denunciado se evadido do local.

A vítima foi socorrida ao hospital, onde ficou convalescendo durante quatro dias.

Acionada, a Polícia Militar localizou o autor do fato nas “Casinhas Populares”, momento em que confessou ter desferido um golpe de faca contra M.A.A.P., sendo preso em flagrante e conduzido à presença da autoridade policial.

Constata-se que o crime foi cometido por motivo fútil, eis que o denunciado tentou matar a vítima em razão de esta ter intervindo na discussão com sua convivente e lhe ajudado a desvencilhar das agressões.

Por fim, consigne-se que o denunciado cometeu os crimes prevalecendo-se de relações domésticas (quanto a M.A.A.P.) e com violência contra a mulher (quanto à A.P.D.A.), na forma da Lei n. 11.340/2006 (art. 61, inciso II, alínea f, do Código Penal). (nome das vítimas abreviados).

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, a magistrada
a quo

julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, a fim de condenar o apelante nas sanções do
artigo 121, § 2º, inciso II, na forma do art. 14, inciso II, ambos do Código Penal
, em relação à vítima M.
A.A.P.
Pereira, e dos
arts. 140, § 2º, e 129, § 13, do Código Penal
, em relação à vítima A.
P.A.
, e absolvendo-o do delito previsto no art. 147,
caput
, do Código Penal, à
pena total de 13 (treze) anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de detenção, e 68 (sessenta e oito) dias-multa
, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Nas razões recursais sediadas no
id.
17550313, a defesa do apelante pleiteia, inicialmente, a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, ao argumento de que a decisão do Conselho de Sentença seria manifestamente contrária à prova dos autos, por entender demonstrada a legítima defesa. Subsidiariamente, requer a submissão a novo julgamento sob o argumento de inexistência de
animus necandi
e de ocorrência de desistência voluntária. Requer, ainda, a revisão da dosimetria da pena, com afastamento da valoração negativa da culpabilidade e redimensionamento da pena-base ao mínimo legal, sob o argumento de que a premeditação não teria sido demonstrada e a exasperação seria injustificada.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente, passo a apreciar o pleito de anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, ao argumento de que a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos.

Por oportuno, cabe observar que a Constituição Federal assegura a soberania dos veredictos do egrégio Tribunal do Júri como um dos direitos e deveres individuais de todo e qualquer cidadão. Nesse contexto, o Conselho de Sentença tem plena liberdade de escolha entre as versões apresentadas pela defesa e acusação, desde que estejam presentes elementos idôneos de prova a embasar o veredicto. Isto é, embora suas decisões não sejam absolutas, estando sujeitas a controle pelo Poder Judiciário, para que a validade da decisão proferida pelo Júri seja confirmada exige-se apenas que existam provas capazes de sustentar a tese acolhida.

Assim, não cabe a este egrégio Tribunal proceder uma análise profunda dos elementos probatórios de modo a definir se a tese escolhida é a mais justa ou adequada ao caso, pois no recurso de apelação interposto com base em decisão manifestamente contrária a prova dos autos, deve o órgão
ad quem
verificar tão somente a existência ou não de suposto equívoco na manifestação de vontade dos jurados em relação as questões já debatidas no processo.

Em idêntica orientação, afirma Eugênio Pacelli que, “
[...] não se poderá pleitear a nulificação do que decidido pelo Júri se houver nos autos provas que amparem tanto a condenação quanto a absolvição. Nesse caso, não se está diante de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, mas unicamente de adoção pelo júri (pelo livre convencimento, sequer motivado – uma exceção ao art. 93, IX, CF/88) de uma das teses amparadas por provas presentes nos autos. [...]”.
(Comentários ao Código de Processo Penal, 4ª ed., 2011, p. 1144).

Nessa linha, ao compulsar detidamente os autos, verifica-se que deles constam elementos suficientes a sustentar a decisão proferida pelo Conselho de Sentença que reconheceu a
materialidade delitiva
, especialmente considerado o Boletim Unificado nº 54725569 e o Boletim Unificado nº 54727880, ambos lavrados pela Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, o Boletim de Atendimento de Urgência referente à vítima A.P.D.A. (id. 17550316, fl. 16), no qual se descrevem escoriações em ombro direito, cotovelo direito, joelho direito e trauma nas palmas das mãos, os Boletins de Atendimento de Urgência referentes à vítima M.A.A.P. (id. 17550316, fl. 16), que registram perfuração por arma branca em região torácica direita, com escape de ar pela ferida durante a expiração, o Laudo de Exame de Lesões Corporais Indireto da vítima A.P.D.A. (fl. 67 do id. 17548920 e id. 17548923), que confirmou lesões compatíveis com agressões físicas, o Laudo de Exame de Lesões Corporais Indireto da vítima M.A.A.P. (id. 17548924 e 17548925), atestando ferimento penetrante por instrumento perfurocortante em região vital, bem como os registros fotográficos das lesões e os prontuários médicos juntados aos autos.

De igual modo, a
autoria
também se mostra devidamente alicerçada no conjunto da prova testemunhal constante dos autos, produzida tanto na esfera policial quanto em juízo, sob o crivo do contraditório.

Nesse particular, a vítima A.P.D.A (id. 17550207), ao prestar declarações em juízo, registrou que residia junto com o denunciado. No dia do fato, a depoente estava na casa de uma colega junto do denunciado, tendo ele ficado muito bêbado. Na sequência, viu que o réu estava com uma faca na cintura, foi pegá-la, mas ele ficou bravo com ela e começou agredi-la fisicamente, com chutes e a empurrou ao chão.

Posteriormente, narra a ofendida que seu filho, também vítima, soube do fato, chegou ao local e se deparou com a cena de a informante sendo agredida, oportunidade em que interveio. Com isso, o denunciado ficou bravo com o filho da vítima, dizendo para ele não se meter, e foi embora correndo, em razão de ter passado uma viatura policial no local.

Todavia, a vítima relatou que o réu esperou a vítima M.A.A.P. na esquina e o esfaqueou na região do peito, tendo o seu filho sido socorrido por uma vizinha, necessitando ser hospitalizado por cerca de cinco dias. Por fim, lido o seu depoimento prestado na esfera policial, a depoente o ratificou na íntegra, especialmente os trechos de ter sido xingada de “piranha” e “vagabunda” e ter sido ameaçada de morte caso não morasse mais com o denunciado.

No mesmo sentido, a vítima M.A.A.P., em sede judicial (id. 17550207), contou que no dia do ocorrido sua mãe saiu e discutiu com o denunciado, tendo ligado para o declarante para avisar a respeito da briga. Ato contínuo, o ofendido contou que foi ao local e
s
e deparou com sua mãe caída ao chão, momento em que a amiga dela de nome GERALDA disse que o réu pretendia arremessar uma pedra de calçamento nela.

Na sequência, o denunciado avançou no depoente querendo agredi-lo também, tendo o declarante dito que chamaria a polícia. Posteriormente, o informante foi embora e, quando subiu o morro, notou que o denunciado estava escondido, tendo golpeado o ofendido com uma faca no peito. Afirmou, por fim, que provavelmente o denunciado mirou o golpe no lado do coração, mas, como o depoente desvirou, acertou o outro lado.

Em sequência, corroborando as declarações das vítimas, o policial militar Diego Eduardo Paulo Demétrio, ao prestar depoimento judicial no id. 17550207, afirmou, após a leitura do Boletim Unificado, ter se recordado que atenderam à ocorrência do rapaz que tomou uma facada no mamilo e não lograram êxito na busca pelo denunciado.

Acrescentando as declarações do depoente supramencionado, a testemunha Adilson Mederios dos Santos, também policial militar, informou que estava de plantão quando o pessoal do hospital os acionou acerca de um adolescente que tomou um golpe de faca do padrasto.

Nesse sentido, o agente de segurança pública narrou que o ofendido tentou intervir em uma briga entre a mãe e o padrasto, que havia ingerido bebida alcoólica e estava agredindo de forma verbal e física a genitora do ofendido, que foi golpeado na altura do peito pelo réu ao tentar defender a mãe.

A propósito, as declarações estão em total conformidade com o Laudo de Lesão Corporal da vítima A.P.D.A. (fl. 67 do id. 17548920 e id. 17548923), que atesta que a vítima foi atendia com escoriações em diversas partes do corpo, bem como com os laudos acostados no id. 17548924 e 17548925, que constatam as lesões no ofendido M.A.A.P.

Nesse ponto, destaco que a vítima M.A.A.P. foi atendida com perfuração por arma branda em mamilo direito, com saída de ar pela ferida na expiração, sendo necessária a realização de drenagem de tórax.

Por derradeiro, destaco “
[...] Que,
em sede de apelação contra a decisão dos jurados, não cabe à instância revisora substituir os membros do Conselho de Sentença, mas, apenas, aferir se a versão acolhida pelo júri tem plausibilidade nos autos, o que restou perfeitamente configurado
. Uma vez oportunizado aos jurados emitir um juízo de valor acerca da situação a eles relatada,
a opção deles por uma das interpretações possíveis, com base na prova apresentada, não caracteriza a decisão como manifestamente contrária à prova dos autos, haja vista que o conjunto probatório viabiliza a conclusão a que chegaram
. [...]. (TJRJ; APL 0003770-98.2017.8.19.0034; Miracema; Sétima Câmara Criminal; Rel. Des. Joaquim Domingos de Almeida Neto; DORJ 13/03/2023; Pág. 183)
”.

Portanto, diante de todo o conjunto probatório dos autos, não há como cogitar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, com fulcro no artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, porquanto o Júri acolheu, diante da soberania dos veredictos, versão deveras concreta, cuja existência resta pacífica com o restante do conjunto fático probatório elencado nos autos.

Oportuno salientar, outrossim, que o mencionado artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, trata de hipótese que fere justamente o mérito da causa, em que o
error in judicando
é reconhecido apenas quando a decisão é arbitrária, e se dissocia integralmente da prova dos autos, ou seja, quando se tem um julgamento verdadeiramente absurdo.

Em outros termos, tão somente a decisão dos jurados que nenhum apoio encontra na prova dos autos é a que pode ser invalidada, sendo lícito ao Júri optar por uma das versões verossímeis perante ele defendidas, ainda que não seja eventualmente essa a melhor decisão.

Todavia, ressalto que no caso dos autos,
não
há
dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na instrução que autorizam a cassação do julgamento
.

Quadra salientar, na esteira do raciocínio supra, que já está pacificado perante este Tribunal de Justiça o entendimento de que sempre que o fato se apresentar suscetível de ser divisado à luz de critérios divergentes, capazes de lhe emprestar diversa fisionomia moral ou jurídica, qualquer que seja a orientação vencedora, refletida na decisão do Tribunal, esta não poderá ser havida como manifestamente contrária à prova dos autos.

Logo, apoiado na assente jurisprudência acerca da matéria, e, em consonância com as provas colhidas aos autos, não há dúvidas de que
a condenação do recorrente
Guilherme Estevam Nunes
procedida pelo Conselho de Sentença não constitui decisão equivocada e manifestamente contrária à prova dos autos
, mas espelha entendimento coerente com o conjunto probatório exarado pelos representantes da sociedade em relação aos fatos e provas que lhe foram colocados sob apreciação, em absoluta observância ao artigo 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal, motivo pelo qual
o pleito de anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri formulado pela sua defesa, nesse particular, não merece prosperar
.

Além disso,
não procede o pedido subsidiário de afastamento do
animus necandi
e de reconhecimento de desistência voluntária
quanto ao crime de tentativa de homicídio praticado contra M.A.A.P., vez que
a
intenção de matar, no plano jurídico-penal, extrai-se de dados objetivos do caso concreto, notadamente o meio empregado, a região do corpo atingida e a potência lesiva do golpe
. Explico.

No caso
sub examine
, não se trata de ferimento periférico ou de contenção defensiva,
mas de perfuração por arma branca no mamilo direito, com repercussão respiratória
(saída de ar na expiração), o que, conforme a prova técnica e médica, exigiu drenagem torácica e representava risco real de morte se não houvesse intervenção médica, circunstâncias plenamente compatíveis com o dolo de matar.

Outrossim, quanto ao art. 15, do Código Penal,
a desistência voluntária pressupõe cessação espontânea do
iter criminis
por decisão autônoma do agente
, o que não se confunde com hipóteses em que a não consumação resulta da reação da vítima, intervenção de terceiros ou necessidade de fuga do local, isto é, circunstâncias alheias à vontade do agressor.

No caso em comento, o próprio enredo processual confirma que a vítima conseguiu se retirar e pedir ajuda, impedindo o desfecho letal, razão pela qual a tese de ocorrência da desistência voluntária não encontra nenhum amparo nos autos.

Prosseguindo, de forma subsidiária,
a defesa
postula a redução da pena-
base

aplicada
na sentença
, por meio do afastamento da valoração negativa da circunstância judicial referente à culpabilidade.

Nesse ponto, no que se refere à aplicação da lei penal, importante mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada, devendo sempre se pautar em motivação idônea, tendo como parâmetro a necessidade ou não de maior reprovação da conduta do agente.

No caso, na primeira fase da dosimetria da pena, a magistrada sentenciante, ao analisar as circunstâncias judiciais presentes no artigo 59, do Código Penal, obedecendo ao critério trifásico estabelecido pelo artigo 68, do mesmo código, bem como considerando o preceito secundário previsto no artigo 121, § 2º, do Código Penal, que prevê a pena abstrata de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão, fixou a pena-base em montante superior ao mínimo legal, valorando de forma desfavorável o vetor atinente à culpabilidade do agente.

Irresignada, a defesa questionou a valoração desfavorável, pleiteando a redução da pena-base ao mínimo legal.

Ocorre que, o magistrado sentenciante considerou negativa a circunstância em comento em razão da premeditação do crime, considerando que o réu ficou escondido esperando a vítima para golpeá-la, fundamento em total consonância com o mais recente entendimento jurisprudencial sobre o tema. Vejamos:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PROVAS SUFICIENTES. DOSIMETRIA. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME
[...]
6.
A dosimetria da pena foi devidamente fundamentada, considerando a premeditação do crime e as circunstâncias em que foi cometido, justificando a majoração da pena pela culpabilidade e a valoração negativa das circunstâncias do crime
.
[...]
. (STJ; AgRg-HC 963.733; Proc. 2024/0448233-2; MA; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 17/12/2024; DJE 03/01/2025).

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FRAÇÃO DE AUMENTO PARA O CONCURSO FORMAL. DESPROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. I. CASO EM EXAME
[...]
3.
Acerca da culpabilidade, considerou-se a premeditação do crime, fundamento concreto que evidencia a maior reprovabilidade da conduta, na linha da jurisprudência desta Corte, justificando o aumento da basilar
.
[...]
. (STJ; HC 936.493; Proc. 2024/0299600-5; SP; Rel. Min. Daniela Teixeira; Julg. 10/12/2024; DJE 17/12/2024).

Dessa forma, mantenho a valoração negativa da circunstância judicial de culpabilidade, eis que a pena-base foi fixada de forma fundamentada e proporcional à conduta praticada, sendo necessária, adequada e suficiente para reprovação e prevenção do crime.

À luz do exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterados os fundamentos da sentença condenatória.

É como voto.

Vitória, 3 de março de 2026

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)